Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Reis Sousa da Cruz, Isaias Sousa da Cruz, Helena Sousa da Cruz, Geralda Sousa da Cruz, Ana Lúcia Sousa da Cruz e Elizabeth Reis Sousa da Cruz contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 107499665 do processo de referência), nos autos do pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento de Geraldo Pereira da Cruz, processo 0706912-38.2021.8.07.0010, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por eles requerida, nos seguintes termos: No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, INDEFIRO, pois as custas são pagas à custa do patrimônio testado e, sendo este de valor venal de R$ 87.369,66, não se trata de patrimônio módico que permita a dispensa das custas e o reconhecimento da hipossuficiência. Inconformados, os autores, em razões recursais (Id 31127464), sustentam que não possuem condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada em sua inteireza. Argumentam que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, “pois, a simples verificação de suas carteiras de trabalho demonstram estarem todos desempregados, restando clara sua insuficiência econômica”. Alegam que a declaração de pobreza, somada aos documentos apresentados, seria suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Apontam que a decisão agravada afronta o art. 5o, LXXIV, CF/88, c/c art. 4o, caput e § 4o da lei 1060/50, com Redação dada pelas leis 7.115/83 e 7.510/86. Aduzem que “não possuem renda mínima mensal, vivem de serviços autônomos, de diárias não podendo desta forma deixar de alimentar seus filhos para pagar as custas processuais”, bem como que “a grande maioria dos herdeiros moram no interior do Piauí, em uma cidade pequena, onde mal conseguem ganhos para seu sustento e de seus filho, todos os requerentes tem filhos, o que dificulta ainda mais abrir mão de qualquer valor para pagamento das custas processuais” (sic). Por fim, alegam que “o bem em questão é a moradia de um dos herdeiros, seu único bem”, não podendo ser obrigado a “se desfazer do patrimônio, da sua moradia, para pagamento das custas processuais”. Requerem, ao final, sejam concedidos dos benefícios da gratuidade de justiça e atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como a questão debatida no recurso diz respeito à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante, considero indispensável o exame da questão neste momento, em atenção aos arts. 99, § 7o e 101, § 1o, do CPC. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelos agravantes. Acertadamente foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça na primeira instância sob o fundamento de não demonstração da alegada situação de hipossuficiência financeira. Os agravantes firmaram declaração pessoal de hipossuficiência financeira e anexaram cópia das carteiras de trabalho para demonstrarem que estão desempregados e, por esse motivo, preenchem os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça. Nenhum dos recorrentes comprovou despesas pessoais e de seus familiares, muito menos demonstrou como sobrevivem, apesar de desempregados. Destaco que apenas Humberto e Geralda comprovaram que foram anteriormente empregados, mas foram dispensados, aquele em 2018 e esta em 2021. Humberto é pedreiro e Geralda babá, ocupações em que a pessoa consegue trabalho com facilidade, conforme se tem conhecimento pelo que ordinariamente se observa na sociedade. Os recorrentes insistem na falta de condições financeiras, porque a maioria deles reside no Estado do Piauí, mas isso não é motivo para se presumir miserabilidade. Certo é que eles não esclarecem como são compostas suas rendas familiares. Desse modo, sem a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, não se mostra possível lhes conceder a gratuidade de justiça. Destaco que os recorrentes argumentam que o único bem objeto do testamento se destina à moradia de Humberto e não seria razoável sua venda para obtenção de recursos financeiros para o pagamento das custas. O argumento não convence, porque haverá acréscimo em seu acervo de bens e, por isso, o i. juiz considerou que as custas seriam efetivamente suportadas pelo legado, cujo valor é muito superior ao da taxa judiciária exigida. O herdeiro testamentário não comprovou a hipossuficiência financeira alegada e com o bem que se incorporará ao seu acervo patrimonial evidentemente maior disponibilidade terá para pagar as custas que de todos são exigidas. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, os agravantes afastaram da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nesse contexto é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a recorrente não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. Ante o exposto, com arrimo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para conceder a gratuidade de justiça pretendida pelos agravantes. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora